Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. DÉBITOS. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE. AÇÃO. EXECUÇÃO. FISCAL. CURSO. CONSTRIÇÃO. VALORES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO APRESENTADOS. AÇÃO. CONDENATÓRIA AUTONÔMA. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PEJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu ao pagamento dos débitos de licenciamento e infrações de trânsito incidentes sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ação deve ser extinta sem exame do mérito de ofício por falta de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é a condição da ação que baseia-se na premissa de que o exercício da jurisdição está condicionado à existência de um resultado útil que possa ser extraído mediante o acionamento do aparato judiciário por meio do instrumento processual adequado.
4. Há evidente inadequação da via eleita na propositura de ação condenatória como meio substitutivo dos embargos à execução fiscal ajuizada antes da configuração de dano patrimonial que pudesse legitimar o ressarcimento.
5. A ausência de interesse processual, caracterizada pela inadequação da via eleita, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ação extinta sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: ­­“1. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. 2. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de interesse processual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 934; CPC, art. 17 e 485, IV; Lei no 6.830/1980.
Jurisprudência relevante citada: n/a.